Tribunal: STF
Processo: Rcl 46482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Suzano Papel e Celulose S/A, sucessora por incorporação da Fibria Celulose S/A, em 23.3.2021, contra decisões proferidas pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelo Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.724.633-SP, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e na Súmula Vinculante n. 10.
O caso
    2. Em 14.8.2015, o juízo da Vara Única da Comarca de Queluz/SP julgou extinta sem resolução do mérito a Ação Civil Pública n. 0002005-06.2011.8.26.0488, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Fibria Celulose S/A (fls. 227-230, e-doc. 18).
    Em 1º.8.2016, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (fls. 329-335, e-doc. 18).
    Em 21.11.2018, o Ministro Mauro Campbell, Relator do Recurso Especial n. 1.724.633-SP deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, com os seguintes fundamentos:
    “DIREITO AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INCLUSÃO, NO CÁLCULO, DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, EM APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (…)
    No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que o novo Código Florestal se aplica a fatos pretéritos, não havendo falar em retrocesso ambiental. 
    Nesses termos, não há falar em omissão no acórdão recorrido. 
    Quanto à questão de fundo, prospera a insurgência. 
    Ocorre que o acórdão recorrido, ao decidir pela possibilidade de inclusão da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 
    Citam-se os seguintes julgados: (…)
    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ (‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’), de forma seja afastada a imediata aplicação do novo Código Florestal, no que importa ao cálculo da reserva legal. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação” (e-doc. 58).
    Em 9.4.2019, ao julgar o agravo interno interposto pela reclamante, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o ato reclamado, em decisão com a seguinte ementa:
    “AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É de ser mantida a decisão que reformou o acórdão recorrido, pois ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016). 2. Agravo interno não provido” (e-doc. 59).
    2. A reclamante alega que “a decisão reclamada afastou a incidência da Lei 12.651/2012, com relação ao cálculo da reserva legal, em especial os arts. 15 e 66, § 3º do Código Florestal, ao argumento de que a jurisprudência do C. STJ teria firmado o entendimento de que ‘em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental’” (fls. 2-3).
    Pondera que “a decisão proferida por este C. STF nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e AC n. 32 declarou a constitucionalidade dos dispositivos do código florestal que regem a Reserva Legal, inclusive a integralidade do art. 15 e 66, § 3º” (fl. 3).
    Acrescenta que “a r. decisão reclamada afastou a incidência de lei vigente pela via monocrática (confirmada por acórdão da Segunda Turma do C. STJ), em contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 [, pela qual se] preconiza [que] ‘a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’ viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)” (fls. 3-4).
    Informa tratar-se na origem “de Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo MPSP [em 2.12.2011, quando ainda vigorava a Lei n. 4.771/1965, antigo Código Florestal,] para reclamar da Fibria Celulose S.A. (que atualmente tem como denominação a reclamante, Suzano S.A.) providências a respeito da reserva legal de seu imóvel denominado Fazenda Palmeiras I, situada no município de Queluz/SP [, e,] durante o curso da demanda e ainda antes da prolação de sentença, no entanto, foi publicada a Lei n. 12.651, de 25.05.2012, que revogou a Lei 4.771/1965 e instituiu o Novo Código Florestal” (fls. 5-6 – grifos nossos).
    Argumenta que “o mero ajuizamento da ação não constitui ato jurídico perfeito, coisa julgada ou mesmo direito adquirido. Logo, não pode ser evocado, por si só, para obstaculizar a aplicação de lei superveniente” (fl. 11).
    Salienta que “o entendimento do C. STJ não preconiza a aplicação da lei 4.771/1965 em sua totalidade, o que seria a conclusão jurídica lógica da alegada irretroatividade da lei, limita[ndo] essa retroatividade aos dispositivos do novo Código Florestal que, no seu entender, representam uma redução no patamar de proteção ambiental anteriormente estabelecido, por suposta incidência do princípio da vedação ao retrocesso ambiental [e] é nessa minúcia que se revela a verdadeira natureza e intenção do julgado do C. STJ: não se trata de verdadeira análise da sucessão de leis no tempo, mas sim uma tentativa de esvaziar a decisão deste C. Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do novo Código Florestal, inclusive dos arts. 15 e 66, § 3º, reputados como ilegais e inconstitucionais pelo MPSP em sua apelação” (fl. 11). 
    Ressalta que “este C. Supremo Tribunal Federal reconheceu, de forma inequívoca, que a vedação ao retrocesso ambiental não pode ser evocada como limitação irrestrita da atividade legislativa. A partir dessa premissa, reconheceu a constitucionalidade de quase todos os dispositivos [do Novo Código Florestal], estando entre aqueles que tiveram sua constitucionalidade reconhecida a permissão do cômputo (art. 15) e a permissão de revegetação por plantio intercalado de nativas e exóticas (at. 66, § 3º)”. 
    Alega que, “não obstante a profunda análise sobre a inexistência de violação do princípio da vedação ao retrocesso ambiental supostamente perpetrada pelas alterações promovidas pela Lei 12.651/2012 – realizada por este C. Supremo Tribunal Federal –, o C. STJ aplicou este princípio no caso concreto como fundamento para afastar a aplicabilidade do novo Código Florestal”.
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.724.633/SP, julgado pela Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes” (fl. 30).
    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação constitucional, para reformar a decisão reclamada, proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.724.633/SP, corrente na Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, a fim de restabelecer a decisão do TJSP e determinar a aplicação do novo Código Florestal ao caso em tela” (fl. 30).
    3. Em 16.4.2021, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado para, querendo, contestar a presente reclamação e abri vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 65).
    4. Em 23.4.2021, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 68).
    5. Em 16.11.2020, o Ministério Público de São Paulo apresentou contestação, alegando a impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal e a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados pelo reclamante, pois “a recusa de incidência retroativa do novo Código Florestal não substancia declaração implícita de sua inconstitucionalidade, senão solução de conflito de direito intertemporal à luz do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, matéria de índole infraconstitucional por excelência (que não empolga recurso extraordinário) e que não implica afastamento de normas legais com fundamento em preceitos da Constituição Federal” (fl. 9, doc. 70).
    Sustentou que, “não obstante o STF tenha reconhecido a constitucionalidade de diversos artigos do atual Código Florestal – dentre eles o artigo 15, esse julgamento não influencia ou gera os reflexos pretendidos e não impede a solução de conflito de direito intertemporal” (fl. 10, doc. 70) e pediu a improcedência da presente reclamação.
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. MEIO AMBIENTE. CÓDIGO FLORESTAL. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO STF NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO RECLAMADO. FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR AO STJ QUE PROFIRA NOVA DECISÃO, EM ATENÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADI’S Nº 4.937, 4.903, 4.902 E NA ADC Nº 42” (doc. 77).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a situações fáticas preexistentes, ao fundamento de contrariedade ao princípio tempus regit actum, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.
    8. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)
    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).
    9. No voto condutor do julgamento do acórdão reclamado, o Ministro Mauro Campbell, Relator no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.724.633 ressaltou a aplicação do princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 à espécie:
    “Ocorre que a questão tratada pelo acórdão embargado é diversa, qual seja, se o novo Código Florestal pode ser aplicado a demanda iniciada sob a égide da legislação anterior. 
    Em outras palavras, é de outro tipo de retrocesso ambiental de que cuidou o acórdão embargado, que sequer fez juízo sobre a constitucionalidade do art. 15 do novo Código Florestal. 
    Como a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, o seu teor deve ser reiterado: 
    (...) Quanto à questão de fundo, prospera a insurgência
    Ocorre que o acórdão recorrido, ao decidir pela possibilidade de inclusão da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 
    Citam-se os seguintes julgados: 
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM RESERVA LEGAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior segundo o qual, em matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. 2. Os próprios agravantes reconhecem que seriam diversas e com amparo no art. 16, § 6º, da Lei n. 4.771/1965 as condições de cômputo da APP na reserva legal, impostas na obrigação objeto do feito executório. 3. Inócua a tese trazida na insurgência de que as regras dispostas no antigo e no novo Código Florestal seriam idênticas, pois faltaria o próprio interesse de agir dos agravantes para interpor o presente agravo interno, com o fim de ver assegurado o direito às benesses da Lei n. 12.651/2012, visto que a obrigação determinada na sentença exequenda foi estabelecida com suporte nos ditames da Lei n. 4.771/1965. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1697284/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO, AO CASO, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 4.771/65, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 24/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, proposta pelo Parquet estadual em face de Prolapis Florestal LTDA e Instituto Estadual de Florestas - IEF, objetivando a anulação do registro de averbação da área de reserva legal, feito à margem da matrícula do imóvel do primeiro requerido, bem como a imposição a este da obrigação de fazer, consistente em instituir área de reserva legal, nesse mesmo imóvel ou em outro, que esteja na mesma microbacia. III. Esta Corte firmou entendimento no sentido da "inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais" (STJ, AgInt no REsp 1.404.904/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.694.622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; REsp 1.682.640/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2017; AgInt no AREsp 826.869/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016; REsp 1.462.208/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015. IV. No caso, o Tribunal de origem, embora reconheça que o ajuizamento da presente ação civil pública deu-se sob a égide da Lei 4.771/65, concluiu pela possibilidade de aplicação, ao caso, do novo Código Florestal, que, nos termos do seu art. 66, §§ 5º e 6º, passou a permitir a compensação da reserva legal em outra área equivalente, localizada no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado, e não mais na mesma microbacia, como exigia a Lei 4.771/65. V. Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para, em relação à compensação da reserva legal de que tratam os autos, determinar seja aplicado o disposto no art. 44, III, da Lei 4.771/65, então vigente. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1544203/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA FLORESTAL. DEVER DE OBEDIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL RURAL. (...) 2. O entendimento da Corte originária (fls. 536-540/STJ) está em conformidade com a orientação do STJ, de que a delimitação e a averbação da Reserva Legal configuram dever do proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de florestas ou outras formas de vegetação nativa na gleba. Outrossim, constitui obrigação do proprietário ou adquirente tomar as providências necessárias à restauração ou à recuperação das formas de vegetação nativa para se adequar aos limites percentuais previstos nos incisos do art. 16 do Código Florestal. (...). 3. Em matéria ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato ilícito. (AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/8/2010; REsp 625.024/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/5/2011). 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 231.561/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015) 
    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."), de forma seja afastada imediata aplicação do novo Código Florestal, no que importa ao cálculo da reserva legal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (fls. 5-7, doc. 58).
    A despeito das respeitáveis razões expostas no voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão adotada diverge do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir “regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”.
    10. Na sessão virtual de 24.5.2021, ao examinar processo análogo ao presente, no qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência de normas estabelecidas na Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal), ao fundamento de que não se aplicariam a fatos pretéritos, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 44.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2021). 
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, assentou:
    “Conforme destacado na decisão agravada, a questão posta aos autos não tem índole infraconstitucional, houve desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmado no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    Como asseverado, o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, burla as decisões proferidas nos mencionados paradigmas desta Corte, os quais que apreciaram diversos dispositivos da Lei 12.651/2012.
    No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “[...] o Procurador - Geral da República, ao manifestar-se em reclamação semelhante, que envolvia incidência do art. 62 do novo Código Florestal a ilícitos ambientais a ele anteriores, ressaltou que o princípio da segurança jurídica impõe que seja observado o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 42 e das AADDI 4901, 4902, 4903 e 4937: ‘(...) A Corte Regional, desconsiderando o julgamento das ADIs e da ADC, entendeu, em 26.7.2018, pela irretroatividade do Novo Código Florestal em razão da aplicação (i) do princípio do tempus regit actum e (ii) do princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos socioambientais. Assim, ao desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esvaziou por completo sua força normativa e recusou eficácia vinculante ao julgado, franqueando, consequentemente, a possibilidade de propositura da presente reclamação, inclusive por expressa disposição do Código de Processo Civil (art. 927, I, e 988, I2 ). (…) A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional (e pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados posteriores ao julgamento proferido na Suprema Corte), no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, leva a um sério risco de perpetuação da judicialização do tema da aplicabilidade do Novo Código Florestal, gerando insegurança jurídica. Tendo sido já discutida a controvérsia pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a discussão sobre a validade do dispositivo legal em questão está superada e sua aplicação ao caso é obrigatória. (…) Essencial destacar que não houve modulação de efeitos do julgamento proferido pela Suprema Corte, o que permitiria, caso assim pretendesse o Tribunal, restringir os efeitos da decisão, excluindo de seu alcance determinadas situações ou impedindo sua retroação em específicas hipóteses. Não foi essa, todavia, a intenção do STF, de forma que aplicável, no caso, a regra geral da eficácia ex tunc, abrangendo-se assim intervenções ambientais anteriores ao julgado. (Parecer do Procurador-Geral da República na Rcl 38.764/SP)’ O entendimento foi acolhido pelo Ministro Edson Fachin (decisão monocrática na Rcl 38.764/SP, DJe 17.6.2020, transitada em julgado em 17.9.20200” (págs. 5-7 do documento eletrônico 32). 
    Desse modo, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos” (Reclamação n. 44.645-AgR, DJe 25.5.2021).
    Na mesma linha decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO